Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CORRÉUS NA DEMANDA DE ORIGEM PARA RESPONDER AO RECURSO – SUPOSTA CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARTES QUE NÃO OSTENTAM A CONDIÇÃO DE AGRAVADOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.
2. Não sendo os corréus da agravante na demanda de origem partes agravadas, no sentido técnico desta expressão, desnecessária a intimação dos mesmos para responder ao agravo de instrumento, por força do disposto no art. 1.019, II, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001377-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), IVONILDE LEAO PREZA - CPF: 412.007.481-15 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CORRÉUS NA DEMANDA DE ORIGEM PARA RESPONDER AO RECURSO – SUPOSTA CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARTES QUE NÃO OSTENTAM A CONDIÇÃO DE AGRAVADOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018)

2. Não sendo os corréus da agravante na demanda de origem partes agravadas, no sentido técnico desta expressão, desnecessária a intimação dos mesmos para responder ao agravo de instrumento, por força do disposto no art. 1.019, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Ivonilde Leão Preza
interpôs recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela aviado visando à reforma da interlocutória que indeferiu o seu pedido de inclusão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT na demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário
(Id
32274963, p. 40/41
).

Ao arrazoar, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão embargado, pois, em relação ao indeferimento de seu pedido de intimação dos demais réus da demanda de origem para apresentar contraminuta ao recurso, não teria aplicação o julgado do Superior Tribunal de Justiça citado no voto condutor, pois
“refere-se a litisconsortes também atingidos pela decisão naquela lide, assim como se trata de entendimento proferido no ano de 2010, apenas e tão-somente para dar interpretação ao revogado artigo 525, I, do CPC/73, que dispunha sobre apresentação de documentação obrigatória no instrumento recursal”
.

Sustenta, ademais, que o novo Código de Processo Civil alterou sensivelmente o tema relativo aos litisconsortes passivos,
“como, por exemplo, relativa a tratativa igualitária entre os litisconsortes necessário e unitário”
.

Assevera, outrossim, que
“fez menção expressa aos demais corréus no Agravo, assim como os cadastrou no sistema como terceiros interessados (litisconsortes passivos), porque realmente não são partes agravadas, como o Ministério Público o é, justamente para que a disposição do artigo 118, do NCPC fosse cumprida pelo Poder Judiciário (...)”
, sendo
“evidente a contradição, posto que os litisconsortes passivos, apesar de não serem agravados, por óbvio, guardam a condição de terceiros interessados, que devem, sim, ser intimados a manifestar no feito”
.

Ao final, prequestionando o art. 118 do CPC, requer o provimento do recurso do recurso,
“para o fim de sanar a contradição existente e declarar a nulidade do acórdão, com o retorno do feito à fase de intimação dos corréus/litisconsortes passivos/terceiros interessados, sob pena de se ter por afrontadas as disposições contidas nos artigos 118, 1022, I, e 1025, do NCPC, seguindo-se os trâmites legais”
. (Id 48523483)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso de embargos declaratórios (Id 51523489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a embargante, Ivonilde Leão Preza, o acórdão embargado seria
contraditório
, pois aplicou entendimento esposado em julgado do Superior Tribunal de Justiça não relacionado ao caso concreto, desconsiderou as alterações introduzidas quanto ao tratamento dos litisconsortes pelo novo Código de Processo Civil e não aplicou o disposto no art. 118 do mesmo diploma legal, que impõe a intimação dos litisconsortes quanto a todos os atos do processo.

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração, contudo, é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.

Nessa ordem de ideias, veja-se esmerada lição de Rodrigo Reis Mazzei sobre o conceito de contradição,
verbis
:

“A expressão contradição decorre do latim
contradicto
que nada mais é que o antagonismo de proposições, diante de premissas que ficam impossíveis de se manter unidas. Logo, para efeito do art. 535, I, do CPC
[atual art. 1.022, I, CPC]
, a contradição caracteriza-se pela existência no ato judicial de posições entre si inconciliáveis, incompatíveis.

Pode haver contradição entre as proposições da fundamentação (ora diz que determinada benfeitoria é necessária, ora diz que é útil), entre a fundamentação e o dispositivo (considera o título líquido e exigível e julga os embargos à execução procedentes em virtude da prescrição do título) ou entre as proposições da própria parte decisória (condena a parte vencedora em honorários advocatícios).

O ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional
”.
(
In
Dos recursos: temas obrigatórios e atuais. Instituto Capixaba de Estudos:

ICE, 2002, v. 2. pp. 315 e 321) Grifei.

Na mesma linha, outrossim, veja-se esclarecedor julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA NÃO INTERNA DA DECISÃO EMBARGADA - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO PRÓPRIO JULGADO EMBARGADO OU ENTRE ELES E A PARTE DISPOSITIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- (...).

- O vício de contradição, sanável por meio de embargos declaratórios, é aquele que se verifique entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a parte conclusiva do julgamento.

-
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.

Portanto, a eventual má apreciação/valoração da lei e das provas constantes dos autos ou o equívoco na aplicação das normas legais ou de entendimentos jurisprudenciais ao caso concreto não autorizam, em absoluto, o reconhecimento de contradição para fins de embargos declaratórios, cabendo à parte, se entender ocorrentes tais situações, manejar o recurso cabível e apropriado.

Assim, no caso em exame, não há falar-se em contradição nos moldes previstos no art. 1.022 do CPC e que possibilita o manejo dos embargos declaratórios.

Nada obstante, por amor ao argumento, convém esclarecer à agravante que somente as partes – ainda que sejam litisconsortes (passivos ou ativos) – que ostentem a condição de agravados devem ser necessariamente intimados para apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC,
norma especial em relação ao art. 118 do mesmo diploma legal
, veja-se:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV

, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – (...);

II - ordenará a
intimação do agravado
pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado,
para que responda no prazo de 15 (quinze) dias
, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;”
Grifei.

Assim, ainda que o art. 118 disponha que
“cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos”
, deve ser aplicado no recurso de agravo de instrumento, com prioridade, o regramento legal específico, que exige, para atendimento do contraditório e da ampla defesa, a intimação apenas do agravado, condição essa que, como reconhecido pela própria embargante, não ostentam o Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa do Estado ou o ISSPL, os quais, vale dizer, em nada foram atingidos pela decisão interlocutória impugnada, não havendo qualquer razão,
senão para fins procrastinatórios
, no pleito de intimação dos mesmos para contraminutar o agravamental.

Aliás, a prevalecer o entendimento da embargante, havendo a interposição de agravo de instrumento, todos os corréus, ainda que não tenham sido afetados ou atingidos pela decisão agravada, devem ser intimados para contra-arrazoar o recurso, o que se revela um contrassenso e, por via oblíqua, ofensa à razoável duração do processo no caso, por exemplo, de demanda com número elevado de réus (litisconsórcio multitudinário).

Por fim, quanto à suposta inaplicabilidade do REsp 1.138.094/RJ, cumpre salientar que, conquanto voltado à juntada de procurações no agravo de instrumento (as quais, frise-se, eram e são exigidas nos processos físicos exatamente para possibilitar a intimação dos recorridos para responder ao agravo), tal julgado trata especificamente da definição de parte agravada, sendo perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois, onde houver a mesma razão/fundamento, haverá o mesmo direito (
“Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositivo”
).

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido acórdão,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCEITO DE "PARTE AGRAVADA" PARA OS FINS DO ART. 525, INC. I, DO CPC
. PROCURAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. PEÇA FACULTATIVA, NÃO ESSENCIAL.

1. Tratava-se, de início, de ação civil pública por improbidade administrativa promovida pela Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo e pelo Ministério Público Federal (MPF) em face do ora recorrente e de outros co-réus.

2. Com o deferimento de requerimento da União para integrar o feito na qualidade de co-autora, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra o deslocamento do feito à Justiça Federal. Decisão da origem negou seguimento a este recurso, com base no art. 525, inc. I, do CPC, por ausência de cópia das procurações outorgadas aos demais co-réus, considerando-os, para os efeitos do referido dispositivo, como agravados.

3. Ocorre que os litisconsortes passivos não são agravados, mas meros interessados no resultado do agravo de instrumento.
De rigor técnico pontuar que agravados são apenas aqueles prestigiados pela decisão agravada
, ou seja, a União, o MPF e a Codesa.

4. Daí porque os documentos mencionados no acórdão recorrido são peças facultativas que não são essenciais para o julgamento da controvérsia, motivo pelo qual a inocorrência da juntada de cópias suas aos autos não pode acarretar o não-conhecimento do agravo de instrumento.

5. Recurso especial provido”. (REsp 1138094/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010)
Grifei.

O que se percebe, portanto, é que, a pretexto de assegurar o contraditório e a ampla defesa de partes que não foram atingidas pela decisão proferida na instância de piso, a embargante busca o rejulgamento do acórdão embargado, tão-só por não se conformar com o não atendimento do seu pleito de inclusão do Tribunal de Contas no polo passivo da demanda de origem.

Tal pretensão, contudo, é totalmente descabida em sede de embargos declaratórios, cuja fundamentação é vinculada e subordinada à existência dos vícios da omissão, contradição, obscuridade e erro material, os quais não se veem no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento buscado pelo embargante, esclareça-se que, de acordo com o art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto por Ivonilde Leão Preza, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020